Tribunal: STF
Processo: RE 1553071
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ALCANCE DA TESE FIXADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Pará:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZE A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A PANDEMIA. TEMA 551. CONTRATAÇÃO NULA. DEVIDA A VERBA TRABALHISTA DE 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÚLTIMOS MESES DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE A QUEM ALEGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. O recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República. 



    Assinala que “a ausência de Lei Municipal não é circunstância necessária para existência de desvirtuamento do contrato. A tese de repercussão geral é clara acerca das condições que configuram o desvirtuamento, sendo que falta de Lei Municipal sobre contratação temporária não é uma delas” (fl. 16, e-doc. 58).



    Sustenta que “não houveram (sic) reiteradas contratações, tendo sido efetuada apenas uma contratação, que durou por exato 17 (dezessete), meses, que sequer foi renovada pela excepcionalidade do período, nos termos da legislação supra” (fl. 16, e-doc. 58).



    Ressalta que, “perante os fatos e legislação concernente a matéria, diante Tese de Repercussão Geral, Tema 551, do STF, verifica-se que o referido servidor não faz jus ao recebimento de 13º salário, razão pela qual, pugna pela reforma da decisão neste ponto” (fl. 16, e-doc. 58).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 37, IX CF e Tema de Repercussão Geral nº 551, sendo esta decisão afronta dispositivo da Constituição Federal de 1988 e Tema Consolidado” (fl. 17, e-doc. 58).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia sobre a nulidade de contratação temporária para prestação de serviço público municipal e seus efeitos na relação jurídico-funcional, com o seguinte fundamento:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em sede de repercussão geral, em setembro de 2020, o Recurso Extraordinário nº 1.066.677 de Minas Gerais, decidiu que servidor temporário não tem direito a perceber férias, acrescidas do terço constitucional e 13º salário, se assim não foi previsto em contrato ou se a contratação não foi desvirtuada – TEMA Nº 551. 



    Portanto, considerando que o contrato fora desvirtuado, pois formalizado sem o amparo de lei municipal e calcado em lei estadual direcionada aos servidores estaduais, entendo que o recorrido faz jus ao pagamento do 13º salário pleiteado” (fl. 2, e-doc. 41).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (DJe 1º.7.2020).



    Em seu voto condutor do acórdão paradigma da repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes delimitou a configuração de desvirtuamento do contrato temporário apenas para os casos de prorrogações ou renovações sucessivas:



    “(...) não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. (...)



    Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional”.



    Nessa linha, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS. TEMA N. 551. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA TESE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.316.734-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    Em interpretação equivocada do alcance da tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, o órgão judiciário de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer o direito do recorrido à percepção do décimo terceiro salário, sem expressa previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.



    5. Registre-se, ainda, por relevante, que este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no Tema 1.344, no sentido de que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG” (RE n. 1.500.990-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.11.2024) e, na rejeição dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, reforçou que “os juízes e tribunais devem observar as teses de repercussão geral, na forma dos arts. 927, 1.030 e 1.040 do CPC/2015, cabendo a sua aplicação a todos os processos que tratem de questões similares” (RE n. 1.500.990-RG-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.4.2025).



    Para que se observe o rito da sistemática da repercussão geral, previsto na legislação processual vigente, faz-se necessário o rejulgamento da matéria pela Turma Recursal de origem. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora